Tribunal: TJPA
Processo: 0801798-94.2019.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801798-94.2019.8.14.0045

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: DOMINGOS PEREIRA BARROSO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM
APOSENTADORIA POR

INVALIDEZ.

REQUISITOS PREENCHIDOS (ART. 42 DA LEI Nº 8.213/91).

AMPUTAÇÃO PARCIAL DO PÉ DIRIETO
.
INCAPACIDADE PERMANENTE PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS E HABITUAIS RECONHECIDA EM LAUDO PERICIAL. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO DECRETO Nº 3.048/1999
. NECESSIDADE DE DEFINIÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL – RMI, EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
.
REMESSA NECESSÁRIA.
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
NA FASE DE LIQUIDAÇÃO (ARTIGO 85, §4º, INCISO II, DO CPC/2015)
.
REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
.
À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

2.
A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelante.

4. No que tange à incapacidade, observa-se que, em decorrência do acidente de trabalho, que ocasionou a amputação parcial do pé direito do Apelado, o laudo confeccionado pela perícia judicial atesta a incapacidade parcial e permanente para as atividades habituais e que ele estaria insuscetível de recuperação para a mesma função, entretanto, poderia ser reabilitado em outra atividade, sem, contudo, estabelecer qualquer período de duração do tratamento para o retorno.

5. O longo decurso do tempo desde o acidente que supera 04 anos; os 58 anos de idade do autor, que não possui grau de escolaridade (8284954 - Pág. 1); as condições físicas apresentadas; e a gravidade do acidente e o laudo expedido pela médica perita judicial, caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do autor, o que afasta a alegação de ausência de incapacidade.

6. Em se tratando de conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, deve-se observar as disposições do Decreto nº 3.048/1999 para a
definição da renda mensal inicial – RMI
, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.
Apelação conhecida e parcialmente provida.

7.
Remessa Necessária.
Sentença ilíquida. Alteração parcial da sentença para determinar que honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, bem como, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA para modificar parcialmente a sentença, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível (processo nº
0801798-94.2019.8.14.0045
), interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS

contra
DOMINGOS PEREIRA BARROSO
, em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, nos autos da Ação Previdenciária de Conversão de Auxílio-Doença em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto, preenchidos os requisitos para concessão do benefício pugnado, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR a autarquia previdenciária a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez de DOMINGOS PEREIRA BARROSO, desde a data do requerimento administrativo, sendo a renda mensal inicial – RMI no valor de 01(um) salário mínimo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada num primeiro momento ao triplo do valor do benefício.

Defiro o pedido de justiça gratuita formulado pelo autor.

Sobre a condenação de natureza pecuniária incidirá correção monetária e juros de mora.

As diferenças vencidas deverão ser apuradas e corrigidas monetariamente a partir de cada vencimento, segundo o INPC, nos termos do artigo 41-A da Lei nº 8.213/91, bem como acrescidas de juros de mora mensais a partir da citação (Súmula 204 – STJ), fixados segundo a remuneração da Caderneta de Poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97.

Deixo de condenar o réu no pagamento das custas processuais, considerando-se a isenção legal de que goza e o fato de ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita. Por outro lado, deverá arcar com o pagamento de honorários advocatícios da parte adversa, os quais fixo em 10%, a teor do artigo 85, § 3º, I, do CPC, sobre o somatório das prestações vencidas e não pagas, até a sentença, devidamente atualizadas de conformidade aos índices oficiais, a partir da citação (Súmula 111, STJ).

Transitado em julgado, arquive-se

Após a oposição de embargos de declaração, a sentença foi modificada para modificar
quantum
do valor da renda mensal inicial – RMI, passando a ser de R$ 1.752,27 (mil, setecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos, correspondente ao valor recebido atualmente pelo Apelado a título de benefício previdenciário de auxílio-doença.

Em suas razões, o Apelante aduz que não houve a comprovação dos requisitos para a conversão do benefício de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

Afirma que não há incapacidade laborativa, sintetizando que a aposentadoria por invalidez somente é concedida, se comprovada a incapacidade total e permanente para qualquer atividade, o que não teria ocorrido no caso, uma vez que a perícia judicial concluiu que o apelado é suscetível de reabilitação.

Aduz que, pelo princípio da eventualidade, a RMI deve observar os sucessivos reajustes do benefício, procedendo-se a evolução respectiva por ocasião da liquidação da sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões contrapondo a pretensão do Apelante e requerendo o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Apelação foi recebida nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por não se tratar de causa que demande sua intervenção.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação e da Remessa Necessária, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA APELAÇÃO

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante a proceder a conversão do benefício previdenciário de auxílio-doença para aposentadoria por invalidez.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ

A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência, senão vejamos o teor de referido dispositivo legal:

Art. 42-
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

A qualidade de segurado e a carência exigida para a concessão do benefício é matéria incontroversa, diante dos documentos apresentados e
diante da própria concessão do benefício de auxílio-doença pelo Apelante

No que tange à incapacidade, observa-se que, em decorrência do acidente de trabalho, que ocasionou a amputação parcial do pé direito do Apelado, o laudo confeccionado pela perícia judicial atesta a incapacidade parcial e permanente e que ele estaria insuscetível de recuperação para a mesma função, entretanto, poderia ser reabilitado em outra atividade, sem, contudo, estabelecer qualquer período de duração do tratamento para o retorno (id. 8285141 - Pág. 1/6).

O fato de afirmar que o periciando estaria apto a exercer outras atividades profissionais, não tem o condão de afastar o reconhecimento da permanência da incapacidade do autor, considerando as sequelas, bem como as limitações decorrentes da amputação do pé direito.

Outrossim, convém mencionar que o juiz por força do princípio do livre convencimento motivado, não está adstrito apenas ao laudo pericial, devendo levar em consideração outros elementos probatórios, tais como as peculiaridades do caso concreto.

Na presente demanda, destaca-se o longo decurso do tempo desde o acidente que supera 04 anos; os 58 anos de idade do autor, que não possui grau de escolaridade (8284954 - Pág. 1); as condições físicas apresentadas; e a gravidade do acidente e o laudo expedido pela médica perita judicial são condições que caracterizam o direito à aposentadoria por invalidez acidentária, máxime o quadro fático real, visto com amplitude nas circunstâncias da vida e na situação atual do autor, o que afasta a alegação de ausência de incapacidade.

Situação análoga a dos autos, já foi objeto de pronunciamento desta Corte. Vejamos:

REEXAME E
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO CUMULADO COM PEDIDO DE CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A MOLÉSTIA INCAPACITANTE.
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM BAIXA ESCOLARIDADE. TRABALHADOR RURAL
. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. A CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS, PORÉM IMPROVIDOS.

1 - A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais.

2 -
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele restrições físicas para exercer a atividade rural, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.

3 - O termo inicial que se deve considerar é a cessação do benefício.

4- Manutenção, por fim, da condenação estipulada em sentença no que se refere aos honorários advocatícios.

5- Conheço do Reexame Necessário e do recurso de Apelação, porém, nego-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença combatida, nos termos do voto da Desa. Relatora. À unanimidade. (
ACÓRDÃO Nº. 1ª Turma de Direito Público; Comarcara de Santarém/PA; Reexame de Sentença/Apelação Cível n° 0005817-03.2015.814.0051; Relatora: DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN) – Grifo nosso

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PERMANENTE. TRABALHADOR COM BAIXA INSTRUÇÃO E INCAPACIDADE RECONHECIDA PARA O TRABALHO DE BRAÇAL
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Incontroversa a ocorrência de acidente de trabalho no ano de 2011, que resultou a incapacidade laborativa do autor para o exercício da atividade que habitualmente exercia, a de trabalhador braçal.

2. Sentença que reconhece o direito de o demandante receber aposentadoria por invalidez, a partir da cessão do auxílio doença acidentário ocorrida aos 02/07/2012. Irresignação da autarquia ré.

3.
Realização de perícia médica no curso do processo, que comprova a aludida incapacidade, mas consigna a possibilidade de reabilitação profissional, observando-se entretanto as limitações do demandante, dentre as quais, a elevada idade e a baixa escolaridade do segurado, ressaltando-se contudo na perícia, que as sequelas apresentadas são incuráveis e permanentes.

4.
Prova pericial em matéria acidentária que assume especial relevo na resolução da lide, mas não vincula o Juiz, por força do princípio do livre convencimento motivado
.

5.
Peculiaridades do caso concreto. Situação do acidentado, que conta, atualmente, com mais de 40 anos de idade, possui baixa instrução escolar, fora do mercado de trabalho desde a ocorrência do sinistro.

6. Reabilitação do segurado não promovida pelo ente previdenciário. Filtragem constitucional do diploma legal infraconstitucional. Direito que não é um fim em si mesmo. Atividade jurisdicional que deve servir como meio para proteger e promover a dignidade da pessoa humana. Autor que faz jus à aposentadoria por invalidez acidentária, em conformidade com vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. Conheço do Recurso de Apelação e Nego-lhe Provimento. Em sede de Reexame Necessário, sentença mantida em todos os seus termos. (PROCESSO N.º 0088905120138140051; 2017.03094699-75; 178.350; publicação: 21/07/2017; 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO; Relatora: NADJA NARA COBRA MEDA)-Grifo nosso

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. REEXAME E APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ASPECTOS SOCIOECONÔMICO, SOCIAL E CULTURAL. REQUISITOS QUE DEVEM SER AVALIADOS. AUTOR COM IDADE ELEVADA E BAIXA ESCOLARIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. TERMO INICIAL DA INCAPACIDADE. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO.

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I-
A Jurisprudência do STJ tem entendimento consolidado no sentido de que a incapacidade, ainda que parcial induz a concessão da aposentadoria por invalidez, mormente quando se verifica os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais
. II-
Verifica-se a impossibilidade de reinserção do apelado no mercado de trabalho, tanto por ter ele idade avançada (61 anos), havendo limitações para exercer o trabalho de rural e de pesca, quanto por ter um baixo grau de instrução, o que por certo justificaria sua aposentadoria por invalidez.
III- O termo inicial que se deve considerar é o do requerimento administrativo, tanto por não haver benefício anterior, quanto por ter o laudo pericial indicado data anterior ao referido requerimento, como a provável da incapacidade. IV- Conheço do Reexame Necessário, assim como do recurso voluntário interposto, porém, nego-lhes provimento, mantendo in totum a sentença combatida.

(2016.04792459-23, 168.325, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-18, Publicado em 2016-11-30) – Grifo nosso

No mesmo sentido, o STJ possui o entendimento de que a concessão da aposentadoria por invalidez não exige, necessariamente, a configuração da incapacidade absoluta para o trabalho, como sustentado pelo Apelante. Vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS. ART. 42 DA LEI 8213/91. INCAPACIDADE PARCIAL ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO. ASPECTOS ECONÔMICOS, SOCIAIS E CULTURAIS DO SEGURADO. REVISÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Verifica-se não ter sido demonstrada ofensa ao artigo 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos.

2. A aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, é devida ao segurado que for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

3. Assim, ainda que o laudo pericial tenha concluído pela incapacidade parcial para o trabalho, pode o magistrado considerar outros aspectos relevantes, tais como, a condição sócio-econômica, profissional e cultural do segurado, para a concessão da aposentadoria por invalidez.

Precedentes.

4. No caso dos autos, o juízo de origem, ao examinar o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que ficou demonstrada a incapacidade do segurado, de forma que o exame da controvérsia, tal como apresentada no especial, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ ("A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial"). 5. Agravo regimental a que se nega provimento

(STJ - AgRg no AREsp: 308378 RS 2013/0062180-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 16/05/2013, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2013) – grifo nosso

Destarte, o Apelado faz jus ao recebimento da pretendida aposentadoria por invalidez nos termos do art. 42 da 8213/91 e da fundamentação acima exposta, devendo ser mantida a sentença quanto ao ponto.

No que tange ao pedido de modificação da renda mensal inicial - RMI do benefício previdenciário, assiste parcial razão ao Recorrente, pois em se tratando de conversão do auxílio-doença para aposentadoria por invalidez, deve-se observar as disposições do Decreto nº 3.048/1999, em montante a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Neste sentido, é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
CÁLCULO DE RMI. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PRECEDIDA DE AUXÍLIO-DOENÇA
.
1. A aposentadoria por invalidez decorrente da conversão de auxílio-doença, sem retorno do segurado ao trabalho, será apurada na forma estabelecida no art. 36, § 7º, do Decreto 3.048/99, segundo o qual a renda mensal inicial - RMI da aposentadoria por invalidez oriunda de transformação de auxílio-doença será de cem por cento do salário-de-benefício que serviu de base para o cálculo da renda mensal inicial do auxílio-doença, reajustado pelos mesmos índices de correção dos benefícios em geral.
2. Em situações em que o benefício de aposentadoria por invalidez é imediatamente precedido de auxílio-doença, não havendo períodos intercalados de gozo de benefício de auxílio-doença com recolhimento de contribuição previdenciária, a RMI será calculada com base no art. 36, § 7º, do Decreto n.º 3.048/99, ou seja, na transformação em 100% do salário-de-benefício do auxílio-doença, cuja RMI era 91% do salário-de-benefício.

(TRF-4 - AI: 50361873520214040000, Relator: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO, Data de Julgamento: 19/04/2022, DÉCIMA TURMA)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. DA
RMI DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APOSENTADORIA DECORRENTE DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA
. APELAÇÃO DO INSS PROVIDA.
Considerando que a aposentadoria sub judice decorre de um auxílio-doença, forçoso é concluir que a sua RMI deve ser calculada à razão de 100% (cem por cento) do salário de benefício que serviu de base de cálculo do auxílio-doença, nos termos do disposto no artigo 36, § 7º, do Decreto nº 3.048/1999
. Precedente desta C. Turma. Uma vez que, em outubro/2006, o auxílio-doença percebido pelo apelado era da ordem de R$1.078,16 (id. 89829705 - Pág. 22), conclui-se que, em tal data, o salário de benefício do autor era de R$1.184,80, já que o auxílio-doença corresponde a 91% do salário de benefício. Daí se concluir que os cálculos homologados pela sentença apelada - os quais contemplam uma RMI de R$1.408,87; id. 89829658 - Pág. 141 - estão errados, bem assim que os cálculos apresentados pelo INSS - os quais contemplam uma RMI de R$1.184,80; id. 89829567 - Pág. 4 e ss - estão corretos. Apelação do INSS provida. Cálculos do INSS homologados.

(TRF-3 - ApCiv: 00003648320144036103 SP, Relator: Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 20/10/2022, 7ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 27/10/2022)

Assim, deve ser dado parcial provimento ao apelo para adequação da RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em sede de liquidação.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Quanto a Remessa Necessária, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

Considerando que a sentença é ilíquida e impõe condenação de fazer, conheço da Remessa Necessária

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Destarte, na forma do artigo 85, §4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo,
cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão, devendo ser observado ainda
o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça, que por sua vez
dispõe:

Súmula 111 - Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença. Assim, são devidos honorários advocatícios sobre o valor da condenação, considerando-se, para fins de cálculo dessa verba, apenas as parcelas vencidas até a prolação da decisão que reconheceu o direito do segurado, excluindo-se as vincendas.

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar os parâmetros para o cálculo da RMI a ser apurado em sede de liquidação de sentença, bem como,
CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, modificando parcialmente a sentença para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 06 de março de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023